Tribunal: TJES
Processo: 5003195-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003195-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DAYANE ALTOE CONTARATO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES E DEPENDÊNCIA QUÍMICA – MEDIDA URGENTE DEFERIDA – DIREITO À SAÚDE – ART. 196, DA CF/88 – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em sede de repercussão geral, o excelso pretório firmou a exegese de que
“[...]o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

2 – Identificados os requisitos necessários ao deferimento da medida urgente postulada nos autos originários, notadamente porque evidenciado nos autos a necessidade de internação compulsória narrada na inicial da demanda, mantém-se incólume a decisão recorrida, já que não ostenta flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

3 – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento no 5003195-06.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Dayane Altoé Contarato

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que acolheu o pedido formulado pelo agravado e determinou
“[...]que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, através de suas Secretarias de Saúde, providenciem a internação compulsória de VINÍCIUS ALTOÉ CONTARATO CAMPOS em hospital/Clínica especializada, com o devido acompanhamento por profissional[...]”
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de
“[...]R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)[...]”
, para o caso de descumprimento. (Id. 23409804)

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que não foram comprovados os elementos suficientes ao deferimento da medida; que
“[...]a Lei nº 13.840/2019 alterou a Lei nº 11.343/2006, que trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, definindo as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas com clara prioridade ao tratamento ambulatorial como forma de cuidado com a saúde e adotando a internação de maneira excepcional[...]”
; que
“[...]a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado[...]”
e que não consta dos autos; que não é adequada a adoção da extrema medida. A final, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 4647967)

Por meio da decisão constante do evento n. 4676943 indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 5003410).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu o pedido formulado pelo agravado e determinou
“[...]que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, através de suas Secretarias de Saúde, providenciem a internação compulsória de VINÍCIUS ALTOÉ CONTARATO CAMPOS em hospital/Clínica especializada, com o devido acompanhamento por profissional[...]”
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de
“[...]R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)[...]”
, para o caso de descumprimento. (Id. 23409804)

Em que pese o inconformismo do agravante tenho que não vinga sua irresignação, eis que a jurisprudência predominante no âmbito do egrégio STJ orienta no sentido de que
"[...]a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]" (RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)(RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)

Ademais, em sede de repercussão geral, o excelso pretório firmou a exegese de que
“[...]o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No caso vertente, conforme ressaltado no ato decisório Id. 4676943, restou evidenciado que a situação vivida por Vinícius Altoé Contarato Campos, dependente químico de uso abusivo de bebida alcoólica e
“[...]apresenta transtornos mentais e comportamentos prejudiciais para si e para terceiros[...]”
(laudos de fls. 11/12 do Id. 23255367, dos autos originários), comprovando a presença do
periculum in mora
em favor dele próprio, justificando, ao menos em trato inicial, a manutenção da medida extrema deferida pelo juízo de origem.

Ademais, como já decidiu esta egrégia Primeira Câmara Cível em situação análoga envolvendo o tratamento médico pelos entes públicos:
“Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativação, especialmente pela ponderação dos valores em questão.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035199000742, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, DJ: 17/07/2019).

Não vejo, portanto, como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, tenho que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 08/08/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.